Tribunal: TJSP
Processo: 1500860-05.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500860-05.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante RONALDO
MONTEIRO GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta a Ronaldo Monteiro
Gonçalves para 13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 35 (trinta e cinco)
dias-multa. Mantendo-se, no mais, a r. Sentença.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
2
Voto no 8.789
Apelação no 1500860-05.2018.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: Ronaldo Monteiro Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubos majorados, extorsão e corrupção de
menores. Prova segura. Palavra das vítimas confirmadas pelos
depoimentos dos agentes públicos. Condenação mantida. Pena.
Reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de
roubo. Possibilidade. Atenuação da pena em maior fração.
Possibilidade. Regime fechado mantido. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 137/139, acrescenta-se que Ronaldo
Monteiro Gonçalves foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36
(trinta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, porque incurso no artigo
157, §2o, inciso II, artigo 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal e artigo 244-
B, caput, da Lei no 8.069/90. Ao réu não foi deferido o direito de apelar em
liberdade.
Inconformado o réu apelou (fl. 152), buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede: a) o reconhecimento de
crime único entre roubo e extorsão; b) desistência voluntária em relação ao
delito de extorsão; c) reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os
delitos (fls. 153/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 169/176), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 196/204) pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de setembro de
2018, por volta das 07h e 10min, próximo a um cruzamento da
Avenida Ana Beatriz Bierrembach, Jardim do Lago, nesta cidade e
comarca, RONALDO MONTEIRO GONÇALVES, qualificado às
fls. 18, agindo em concurso com o adolescente Wellington Antonio
Firmino, caracterizado pela unidade de desígnios, visando resultado
comum, subtraiu, em proveito deles, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, 02
(dois) aparelhos de telefone celular da marca Samsung, com fones
de ouvido, pertencentes a Ana Paula de Morais e Oliveira
(conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13/14)..”
(fl. 76).”
“Consta que logo depois, por volta das 08h e 20min, na Avenida
Ana Beatriz Bierrembach, na altura do número 1, Jardim do Lago,
nesta cidade e comarca, o mesmo RONALDO MONTEIRO
GONCALVES, agindo em concurso com o adolescente Wellington
Antonio Firmino, caracterizado pela unidade de desígnios, visando
resultado comum, subtraiu, em proveito deles, mediante grave
ameaça exercida com o
emprego de um simulacro de arma de fogo, o automóvel
Honda/City, placa ETV 8472, de Campinas, 01 (um) relógio, (um)
Iphone, 01 (uma) pulseira, 01 (um) anel e 01 (uma) corrente, todos
em aço e R$114,00 (cento equatorze reais), pertencentes a
Aparecido dos Santos (conforme B.O. de fls. 9/12, auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
4
exibição, apreensão e entrega de fls. 13/14 e auto de avaliação
indireta dos objetos às fls. 43/49).”.
“Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
RONALDO MONTEIRO GONCALVES, agindo em concurso
com o adolescente Wellington Antonio Firmino, caracterizado pela
unidade
de desígnios, visando resultado comum, constrangeu, mediante
grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, com o intuito de
obter para eles indevida vantagem econômica, Aparecido dos
Santos, a exibir as senhas de cartões bancários com o fim de
sacarem dinheiro, tendo, para tanto, restringido sua liberdade.”
“E consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local
RONALDO MONTEIRO GONCALVES facilitou a corrupção do
adolescente Wellington Antonio Firmino, praticando com ele os
referidos delitos de roubo e extorsão.”
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07); boletim de ocorrência (fls. 14/17);
auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A vítima Ana Paula de Moraes e Oliveira relatou que, na data dos
fatos, conduzia seu veículo, na companhia de seus três filhos menores. Nessa
ocasião, foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo que um deles,
posteriormente identificado como sendo o acusado Ronaldo, estava armado.
Os agentes exigiram, então, que a vítima e seus filhos saíssem do automóvel.
Em seguida, correu para um comércio próximo, contudo, percebeu que os
agentes não conseguiam sair com o carro, motivo pelo qual acabaram
abandonando-o e levaram somente dois aparelhos celulares. Após alguns
minutos, foi informada pela Polícia Militar que os autores do delito foram
detidos, após roubarem outro veículo. E que, inclusive, haviam restringido a
liberdade da segunda vítima. Na delegacia, reconheceu o réu e o menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
5
infrator como os autores do crime e em Juízo confirmou a identificação do
apelante (fls. e gravação audiovisual de fls. 139).
O ofendido Aparecido dos Santos (fls. e gravação audiovisual de fl.
139), por sua vez, narrou que conduzia seu veículo “Honda City”, próximo ao
“Supermercado Makro”, quando foi surpreendido por dois indivíduos, um
deles armado, ao reduzir a velocidade em razão de lombada. Os agentes o
revistaram e verbalizaram a intenção de sequestrá-lo, motivo pelo qual o
ameaçaram de morte para que entregasse as senhas de seus cartões bancários.
Todavia, assim que adentraram o bairro Campo Belo, avistaram uma viatura
da Policia Militar. Algumas ruas adiante, depararam-se com outra viatura e,
após breve acompanhamento efetuado pelos agentes públicos, pararam o
veículo, desembarcaram e tentaram fugir a pé. A vítima reconheceu o
acusado em ambas as fases do processo e confirmou que teve subtraído 01
(um) aparelho celular da Apple, 01 (um) relógio, 02 (duas) pulseiras e 01
(uma) corrente, além do valor de R$114,00 (cento e quatorze reais)
As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo julgador, uma
vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade,
são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são
prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE
GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
6
VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório
produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do
Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
Os Policiais Militares Rodrigo Fernandes Jordão e Alexandre
Gonçalves afirmaram que foram acionados via COPOM, em razão de uma
ocorrência de roubo, na qual os responsáveis não obtiveram sucesso em
subtrair o veículo “Fiat Freemont”. Os agentes foram descritos como
morenos, um trajando uma blusa azul e outro uma blusa preta. Logo em
seguida, também foram informados sobre o roubo de um carro “Honda City”,
no qual a vítima fora mantida no interior do veículo pelos agentes.
Visualizaram o referido automóvel no sentido Aeroporto, transitando no
contrafluxo. Solicitaram, então, ajuda de outras viaturas policiais, momento
em que, os dois indivíduos desembarcaram e correram no sentido do matagal,
na Rodovia dos Bandeirantes. Foram então, abordados e identificados como o
acusado Ronaldo e o adolescente, Wellington Antônio. Em revista pessoal,
encontraram na posse do réu um simulacro de arma de fogo, a quantia de
R$114,00 (cento e quatorze reais) e dois aparelhos celulares, sendo um deles
o aparelho, pertencente à vítima Aparecido dos Santos. Já com o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
7
infrator, foi encontrado 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes à ofendida
Ana Paula, bem como 01 (uma) pulseira, 01 (uma) corrente e 01 (um) anel.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como
a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do
contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
O acusado, sempre que interrogado nos autos (fl. E gravação
audiovisual de fl. 139), relatou que estava na companhia de Wellington
quando decidiram efetuar um roubo. Pretendiam somente subtrair dinheiro e
celulares. Todavia, tentaram roubar um “Fiat Freemont”, próximo ao
“Shopping das Bandeiras”, mas não conseguiram dar a partida no veículo.
Abandonaram o referido veículo e fugiram, levando os 02 (dois) aparelhos
celulares, da primeira vítima. Logo em seguida, abordaram outra vítima, com
o veículo “Honda City”, cor preta. Ocasião na qual esse ofendido permaneceu
todo tempo no banco traseiro. Negou que pretendia restringir a liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
8
ofendido Aparecido, pois foram surpreendidos pela viatura policial quando
pretendiam libertá-lo. Entretanto, foram detidos após tentativa de fuga a pé e
na posse dos bens subtraídos.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência e
autoria dos crimes descritos na denúncia. De rigor, portanto, a manutenção da
condenação.
Observe-se, ainda, que não é o caso de considerar a extorsão praticada
contra o ofendido Aparecido absorvida pelo crime de roubo, ou mesmo o
reconhecimento da continuidade delitiva ou concurso formal de delitos. O
recorrente e o adolescente subjugaram a vítima e assumiram a condução de
seu veículo, situação que já indica a consumação do delito de roubo. Em
seguida, passaram a exigir, sob ameaças de morte, a entrega de senhas
bancárias. Diante da aparição de viaturas policiais, o acusado e o menor
decidiram apenas subtrair bens e desembarcarem do automóvel.
Assim, praticaram os dois delitos, em momentos distintos, que devem
ser punidos em concurso material, conforme jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO E EXTORSÃO. SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS
MEDIANTE
VIOLÊNCIA
OU

GRAVE
AMEAÇA
E
EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO E
SENHA. CONCURSO MATERIAL. 1. O entendimento há
muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de
subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e
exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que
materializadas numa mesma conjuntura fática,
configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão,
em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
9
2. Conforme narrativa fática da Corte estadual, o recorrente
subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo das vítimas e,
ainda, exigiu a entrega de cartões de banco e senhas, por meio
dos quais realizou saque no valor de R$ 900,00 (novecentos
reais), o que, de acordo com a jurisprudência citada, evidencia o
concurso material entre as condutas. 3. Agravo regimental
desprovido (AgRg no REsp 1254007 / DF Relator(a) Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
Julgamento 03/08/2017 DJe 05/09/2017).
Observo, ainda, que correta foi a condenação do réu pelo delito de
corrupção de menores. Isso porque, segundo o entendimento expressado pelo
Col. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 500, essa infração é classificada
como crime formal. Vale dizer, para a sua caracterização não se exige a
efetiva prova da corrupção, bastando que a criança ou o adolescente pratique
a conduta em concurso com o agente maior.
No caso dos autos, as provas produzidas indicam que as vítimas foram
abordadas pelo réu e pelo adolescente, de sorte que o delito restou
caracterizado.
Portanto foi acertada a condenação do acusado pelos roubos
praticados contra as vítimas Ana Paula (primeiro delito) e Aparecido
(segundo delito), bem como extorsão qualificada praticada em face do
segundo e corrupção de menores.
Passo à análise das penas.
a) Em relação aos delitos de roubo qualificado
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em quatro anos de
reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
10
ao acusado.
Na segunda etapa, a reprimenda permaneceu inalterada, a despeito
da confissão do acusado, na esteira de entendimento sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).
Na terceira etapa, entretanto, as penas merecem alteração.
Em razão da incidência de uma majorante (concurso de pessoas) a
reprimenda foi corretamente exasperada de 1/3, perfazendo 05 anos e 04
meses de reclusão e 13 dias-multa.
Ainda nesta etapa, ressalto que deve ser reconhecida a
continuidade delitiva entre os crimes de roubo, uma vez que praticados com o
mesmo modus operandi, mesmo local e em curto intervalo de tempo entre as
condutas, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
a) Em relação ao delito de extorsão:
Aplicados os mesmos fundamentos, a pena-base foi estabelecida
no mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado.
Na segunda etapa, a reprimenda permaneceu inalterada, a despeito da
confissão do acusado, na esteira de entendimento sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
11
a) Em relação ao delito de corrupção de menores
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 01 ano de reclusão
e 10 dias-multa, permanecendo inalterada nas demais fases.
Observo que, embora o delito de corrupção de menores tenha sido
praticado em concurso formal com as infrações de roubo qualificado e
extorsão qualificada, a aplicação do artigo 70 do Código Penal implicaria em
situação mais gravosa do que o reconhecimento do concurso material de
crimes, motivo pelo qual tal dispositivo não foi observado.
Reconhecido o concurso material entre os crimes, somam-se as penas,
resultando em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 35
(trinta e cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu
138
dias
custodiado
cautelarmente,
lapso
temporal
compreendido entre a prisão cautelar, ocorrida em 05/09/2018 e a publicação
da r. sentença (23/01/2019). Ainda que decotado esse tempo da pena imposta,
o saldo de pena que lhe resta a cumprir não autoriza a fixação de regime
diverso do fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-05.2018.8.26.0548 -Voto no 8789
12
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reduzir a pena imposta a Ronaldo Monteiro Gonçalves para
13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 35 (trinta e cinco)
dias-multa. Mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator